Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-36.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001894-36.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSELITO SILVA ALVES - CPF: 537.311.901-68 (RECORRENTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu o Recurso Inominado da parte Reclamada e Deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do relator.

A parte Embargante alega a existência de erro material na decisão recorrida, tendo em vista que constou na decisão embargada que o autor é servidor público efetivo estadual, exercendo a função de agente penitenciário, atualmente denominado polícia penal, estando lotado no Centro de Detenção Provisória do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Contudo, apesar do autor ser profissional efetivo do serviço penitenciário lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme certidão de vínculo funcional colacionado. Além do erro material afirma que a decisão é omissa, pois não houve
manifestação expressa quanto à análise da perícia juntada nos autos, motivo pelo qual,
requer o acolhimento do presente recurso para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001894-36.2024.8.11.0045

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Embargante(s):

Ricardo Ferraz da Silva

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

No tocante a alegação do Embargante de que a decisão é omissa, pois nada manifestou acerca da perícia técnica que demonstra que os servidores exercem atividades e operações perigosas e diante deste fato é assegurado o recebimento do adicional no importe de 30%, incidente sobre o salário.

Destaco que a improcedência do pedido não ocorre pela falta de perícia, mas por ausência de previsão legal, conforme abaixo demonstrado:

“A respeito da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, eis o que dispõe os artigos 18 a 20 da Lei Complementar n. 389 de 31 de março de 2010:

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 19 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário.

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.

Diante do teor da Lei que rege a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, o subsídio é fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo, com exceção dos previstos no artigo 20 da citada lei, a saber, ajuda de custo; indenização por insalubridade; adicional por prestação de serviço extraordinário e adicional noturno.”.

Portanto, não há que falar em omissão, pois no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos.

Já quanto ao alegação de
erro material,
analisando os autos constatei que assiste razão à parte Embargante, pois houve equívoco no momento de transcrever no relatório a lotação do autor, constou o seguinte:

“
uma vez que é servidor público estadual exerce a função de agente de segurança socioeducativo, no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino (CASE) em Lucas do Rio Verde/MT.
”.

Em se tratando de erro material, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado, a teor do disposto no artigo 48 da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Ante o exposto,
reconheço a existência de erro material
no voto
, acolho
os presentes Embargos de Declaração, devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a decisão no ID° 225440696, ter a seguinte redação:

“
No presente caso, a pretensão do autor, é para que seja substituído na sua folha de pagamento o adicional de insalubridade pelo de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento, uma vez que é servidor público estadual exerce a função de agente penitenciário, atualmente denominado polícia penal, lotado no Centro de Detenção Provisória do Município de Lucas do Rio Verde/MT.”.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024